Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI 5.184/2013. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em cumprimento individual de sentença coletiva contra decisão que condicionou o levantamento de valores e determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O agravante requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, argumentando ausência de decisão liminar na rescisória que justifique a suspensão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condicionar o levantamento de valores em cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado de ação rescisória proposta pela parte contrária, que teve liminar indeferida e foi posteriormente não conhecida.
III. Razões de decidir
3. Incabível a suspensão do cumprimento de sentença se a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 teve liminar indeferida e, posteriormente, não foi conhecida.
4. Diante do não conhecimento da ação rescisória que pretendia a desconstituição do título executivo formado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença, nem para o condicionamento do levantamento de valores ao julgamento definitivo da rescisória.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951904, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão 1779188, Ag. Inst. no 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 08.11.2023.